Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O agravante informa que ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. não cumpriram a liminar deferida na decisão ID n. 11406497, como comprova o contracheque ID n. 15008310. Intimem-se os agravados anteriormente citados para cumprir a liminar, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja incidência se inicia dois dias úteis após a intimação da presente decisão.